Tribunal: CARF
Processo: 11516.720208/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720208/2017-10
RESOLUÇÃO
3402-004.308 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja decisão
administrativa deste CARF proferida no PAF no 10983.911362/2011-26, a qual deverá ser anexada
aos autos, com posterior retorno a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-012.281,
proferido pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta,
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.308 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720208/2017-10
2
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO INDEFERIDO EM PEDIDO RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à data da
apresentação da declaração de compensação o pedido não tenha sido indeferido,
mesmo que por decisão administrativa não definitiva, proferida por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:
Trata este processo da Declaração de Compensação - Dcomp de no
41780.31568.180714.1.3.08-4860, transmitida em 18/07/2014 - de créditos de
PIS, de incidência não cumulativa, vinculados à receita de exportação, apurados
no 3o trimestre-calendário de 2009, no valor de R$ 5.262.518,80.
Do Despacho Decisório
O referido crédito foi tratado no processo no 10983.911362/2011-26, (que tratou
o PER de no 40700.56983.290110.1.1.08-0184, transmitido em 29/01/2010, de
créditos do PIS/PASEP de incidência não-cumulativa, vinculados à receita de
exportação, apurados no 3o trimestre-calendário de 2009), onde foi
PARCIALMENTE RECONHECIDO no valor de R$ 4.413.592,44, sendo glosado,
portanto indeferido, o valor de R$ 1.433.650,67, conforme cópia da Informação
Fiscal e do Despacho Decisório do citado processo, que constam das folhas 5804 e
seguintes daquele processo (cópia a fls. 7 e seguintes), transmitidas após a
ciência do Despacho Decisório. A contribuinte teve ciência do referido Despacho
Decisório em 29/03/2014, de acordo com cópia do documento comprobatório da
ciência de folha 55.
A Dcomp foi parcialmente homologada, até o limite do crédito reconhecido no
processo no 10983.911362/2011-26.
Da Manifestação de Inconformidade
A recorrente pugna pelo julgamento em conjunto deste processo com o Processo
n° 10983.911362/2011-26, para tanto, requer também, com fundamento no art.
3o da Portaria RFB no 1.668/2016, que os presentes autos sejam remetidos ao
CARF para apensação ao processo principal, onde o referido processo encontra-se
ainda pendente de julgamento.
E para o caso de não ser acolhido esse pedido, passa então a trazer suas razões
em defesa do crédito pretendido, as quais não serão aqui transcritas em função
do que será decidido.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.308 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720208/2017-10
3
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância por via eletrônica em
data de 23/11/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 4225).
O Recurso Voluntário foi interposto em data de 23/12/2021 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 4228), pelo qual pediu o apensamento do presente processo ao
Processo de Ressarcimento no 10983.911362/2011-26, para que sejam analisados em conjunto,
evitando-se decisões conflitantes sobre o mesmo crédito em discussão, bem como a aplicação do
decidido naquele processo para o presente caso ou, sucessivamente, para que sejam reconhecidos
os créditos de PIS apropriados, com a consequente homologação das compensações declaradas.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote, sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Necessário sobrestamento do julgamento do recurso
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Declaração de Compensação em
que a contribuinte se utilizou de crédito tratado no Processo no 10983.911362/2011-26, que tem
por objeto o PER de no 40700.56983.290110.1.1.08-0184, no qual o crédito foi parcialmente
reconhecido.
O artigo 47 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, assim prevê:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.308 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720208/2017-10
4
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão. (sem destaque no texto original)
Por ocasião da sessão de julgamento anterior, o Processo no 10983.911362/2011-26
encontrava-se aguardando distribuição e sorteio para relator, motivo pelo qual inicialmente decidi
por avocá-lo para julgamento conjunto.
Todavia, em consulta realizada pelo site deste CARF1, verifiquei que o processo se
encontra pautado para sessão de 12/11/2025, tendo sido sorteado para relatoria do Conselheiro
RENAN GOMES REGO.
Resta configurada relação de prejudicialidade e, para evitar que sejam proferidas
decisões contraditórias, entendo pertinente o sobrestamento para que o resultado do processo
principal seja posteriormente aplicado neste litígio.
Considerando as razões acima, deve ser sobrestado o julgamento do Recurso
Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja decisão administrativa deste CARF
proferida no PAF no 10983.911362/2011-26, a qual deverá ser anexada aos autos, com posterior
retorno a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf